Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE CITAÇÃO DA RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSÁRIA. NÃO HÁ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, devido a não localização do veículo objeto de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo objeto de busca e apreensão e da ausência de citação da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. 3.1. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do CPC, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais.
4. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 4.1. De acordo com a redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
5. Se, intimado para tomar as providências necessárias, o apelante não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
6. Não é necessária a intimação pessoal do apelante quando o processo é extinto por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular (artigo 485, inciso IV, do CPC), porquanto a exigência do artigo 485, § 1o, do CPC se aplica apenas às situações descritas nos incisos II e III do mesmo artigo. 6.1. Ademais, o apelante figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, sendo dispensadas as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, porquanto a sua intimação por meio eletrônico considera-se intimação pessoal, nos moldes do artigo 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial.
7. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “Se, intimado para tomar as providências necessárias, o apelante não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual”.
_______
Dispositivos relevantes citados: artigo 239, CPC; artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969; artigo 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: 07012502820238070009, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 9/8/2024; 07041449820238070001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, PJE: 13/8/2024; 07110761220228070010, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/8/2024; 07073659620228070010, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE de 22/1/2024.